Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO DE MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO. LOCAL DE TRABALHO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. LEIS DISTRITAIS No 6.976/2021 E No 7.447/2024. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a lotação da autora na unidade da Administração Pública mais próxima à sua residência.
2. Alega o recorrente que a Lei Distrital no 7.447/2004 é inconstitucional e que não há outro dispositivo normativo que permita a escolha da lotação pela servidora pública genitora de filho menor de 6 anos. Afirma que a matéria é de competência privativa do governador do Distrito Federal, mas originou-se de projeto de lei de autoria de deputado distrital. Narra que as unidades de atendimento não podem sofrer esvaziamento de sua força de trabalho sem planejamento prévio, e que eventuais mudanças de lotação atingem todos os servidores das unidades pertencente e de destino. Requer a improcedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a autora faz jus à lotação mais próxima à sua residência, nos termos da Lei Distrital no 7.447/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado quando houver possibilidade de dano irreparável ao recorrente, não vislumbrado no presente caso. Pedido indeferido.
5. A inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.447/2024 foi suscitada em ação direta pelo governador do Distrito Federal e encontra-se em trâmite no Conselho Especial do TJDFT (ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000). Consta dos autos que não foi determinada a suspensão da eficácia da norma legal objeto do presente processo, não havendo razões para afastar sua aplicação ante a presunção de constitucionalidade e aplicabilidade da norma.
6. Ressalte-se que a lei tem como objetivo a convivência familiar e comunitária e o princípio do melhor interesse da criança, nos termos do art. 227 da CF, e não há flagrante evidência da inconstitucionalidade apontada pelo recorrente, não merecendo guarida as alegações recursais. Neste sentido: Acórdão 2046379 e Acórdão 2041487.
7. Conforme §1o do art. 3o da Lei Distrital no 7.447/24, as servidoras da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Legislativa, Corpo de Bombeiros Militar, Agentes do Sistema socioeducativo e Agentes de trânsito, possuem o direito de trabalhar próximo à residência até que o filho complete 6 anos de idade.
8. Afastada a alegação de inconstitucionalidade e demonstrado pela parte autora ser genitora de criança menor de 6 anos de idade (ID 77141047 - Pág. 1), deve ser assegurado o direito da servidora à manutenção em lotação próxima da sua residência.
9. Contudo, a norma legal não determina que a lotação da servidora ocorra na unidade mais próxima da residência do filho menor de seis anos, mas tão somente delimita que deverá ocorrer próximo à residência. Desta forma, deve ser acolhido o recurso apenas para excluir a expressão "mais" do dispositivo da sentença, de modo a não esvaziar a conveniência e a oportunidade da Administração Pública na lotação de seus servidores.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para determinar ao Distrito Federal que promova a lotação da autora em unidade da Administração Pública próxima da residência da parte, de modo que viabilize a execução de seu trabalho, o atendimento do filho menor de 6 (seis) anos e que atenda à conveniência da Administração.
11. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, art. 4o; Lei Distrital no 7.447/2024, art. 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, o: Acórdão 2046379 MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025; TJDFT, Acórdão 2041487, 0703396-44.2025.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.